Tribunal: TJMT
Processo: 1006767-11.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006767-11.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVANICE BATISTA GUIMARAES - CPF: 295.501.571-72 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TSP RECUPERADORA DE CREDITO S/S LTDA - EPP - CNPJ: 10.409.052/0001-70 (RECORRIDO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

A
GRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cabível o julgamento monocrático de recurso inominado com fundamento no art. 932 do CPC, quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência dos tribunais superiores.

A manutenção da negativação após a quitação da dívida caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido.

O fornecedor responde objetivamente pelos atos de empresas terceirizadas integrantes da cadeia de consumo, nos termos do art. 14 do CDC.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os honorários advocatícios, em sede recursal nos Juizados Especiais, devem observar os limites do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra
decisão monocrática
que conheceu do recurso inominado e
negou-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que condenou o banco ao pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$ 3.000,00, em razão da
manutenção indevida de negativação em cadastro de inadimplentes
mesmo após a quitação da dívida.

A parte agravante sustenta, em síntese, que: I)

A decisão monocrática seria incabível, diante da inexistência de jurisprudência dominante ou súmula aplicável ao caso; II)
Inexistiu falha na prestação de serviço, pois a responsabilidade pela negativação seria da empresa terceirizada TSP Recuperadora; III) Não se configuraria dano moral, por ausência de ilicitude ou prejuízo concreto; IV) O valor fixado a título de honorários advocatícios seria excessivo, devendo ser revisto.

A agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no Id n. 267876792.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno.

A decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, incisos IV e V, do CPC, que autoriza o relator a negar provimento
a
recurso quando este for contrário à jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

Na hipótese, a matéria jurídica está consolidada tanto no STJ quanto nesta Turma Recursal, sendo desnecessária nova apreciação colegiada.

Com efeito, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
manutenção da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida configura falha na prestação do serviço
e gera
dano moral presumido
, conforme dispõe a
Súmula 548 do STJ
:

“Incumbe ao credor
a
exclusão do registro de apontamento irregular em cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis, após a resolução definitiva da dívida.”

No caso, a autora quitou o débito em julho de 2023 e a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos somente ocorreu em novembro de 2023,
ultrapassando, em muito, o prazo fixado pela jurisprudência consolidada
, o que justifica o enquadramento da situação como hipótese de julgamento monocrático.

Acerca da responsabilidade objetiva do fornecedor, a
tentativa da instituição financeira de atribuir a responsabilidade à empresa terceirizada
não encontra respaldo na legislação
consumerista
, haja vista o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços
, inclusive quanto à atuação de terceiros integrantes da cadeia de consumo.

Trata-se de entendimento pacificado no âmbito do STJ, segundo o qual o banco responde solidariamente pelos danos causados por empresas de cobrança por ele contratadas, não sendo admissível o repasse da responsabilidade ao consumidor.

Quanto ao dano moral,
a
manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, após o adimplemento da dívida, viola direito da personalidade e enseja a reparação por dano moral, independentemente da comprovação de prejuízo concreto, por configurar
dano
in
re

ipsa
.

Além disso, restou comprovado que a autora tentou resolver a questão extrajudicialmente, sem sucesso, o que agrava a responsabilidade da parte requerida e caracteriza hipótese de desvio produtivo do consumidor, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria.

Ademais, a indenização por dano moral deve respeitar os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, e o montante arbitrado atende aos fins compensatórios e pedagógicos, sem caracterizar enriquecimento sem causa. Dessa forma, o pedido de redução deve ser rejeitado, mantendo-se o valor fixado na sentença.

Em relação
ao valor fixado na decisão monocrática a título de honorários advocatícios (R$ 1.500,00), assiste
parcial razão ao agravante
.

A hipótese submete-se ao rito dos Juizados Especiais Cíveis, regido pela Lei n.º 9.099/95, cujo
art. 55
dispõe que, em segundo grau, o recorrente vencido deve arcar com honorários advocatícios
entre 10% e 20% do valor da condenação
.

Assim, por se tratar de norma específica, aplicável com primazia sobre o CPC, impõe-se a
readequação da verba honorária
,
a qual fixo
no
percentual de 20% sobre o valor da condenação
, equivalente a
R$ 600,00
, em observância ao limite legal e à razoabilidade.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do Agravo Interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
exclusivamente para
reduzir os honorários advocatícios anteriormente fixados
,
os quais arbitro
em
R$ 600,00 (seiscentos reais)
, equivalentes a
20% do valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

No mais,
mantenho
integralmente a decisão monocrática
que
negou provimento ao recurso inominado
, por estar em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com os fundamentos expendidos na sentença recorrida.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025